Tribunal: TCU
Processo: 009.219/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos iniciais de Aposentadoria de três ex-servidoras do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP encaminhados ao TCU para exame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam três atos de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidoras do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; nos arts. 1o, inciso VIII; 260, §§ 1o e 2o, e 262, caput e §2o, do Regimento Interno e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão inicial de aposentadoria de Elizeth Aparecida de Souza Crowe, Maria de Fátima Costa de Paula e Maria de Nazaré Nascimento Mileo; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região que, em 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. cesse os pagamentos das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas por Elizeth Aparecida de Souza Crowe e Maria de Nazaré Nascimento Mileo, uma vez que esses benefícios não encontram correspondência no tempo de exercício de funções comissionadas pelas interessadas; 9.3.2. promova o destaque da parcela excedente de "quintos/décimos" incorporada por Maria de Fátima Costa de Paula em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.3. comunique às interessadas acerca da deliberação deste Tribunal, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região que, em 30 (trinta) dias: 9.4.1. envie a esta Corte de Contas, comprovante de que as interessados tiveram ciência desta deliberação; e 9.4.2. emita novos atos, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os a este Tribunal pelo Sistema e-Pessoal, promovendo, quando necessário, a inclusão de informações complementares que justifiquem o recebimento das rubricas questionadas.